Tribunal: TJDFT
Processo: 0709878-12.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709878-12.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILBERTO VIEIRA DA CRUZ APELADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça - Remuneração Superior a 5 (cinco) salários-mínimos GILBERTO VIEIRA DA CRUZ interpôs recurso de Apelação em face de Sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, a qual julgou improcedentes os pedidos autorais. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão do benefício de gratuidade de justiça. Pois bem. Esta Turma possui entendimento consolidado no sentido de considerar o valor de 5 (cinco) salários-mínimos como o limite razoável para concessão da benesse, mesmo parâmetro utilizado na Defensoria Pública. Valor este referente à remuneração bruta. Conforme demonstram os documentos acostados à inicial, a remuneração bruta do recorrente supera o valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Apesar de a parte defender que possui despesas que comprometem a integralidade de sua remuneração, é de se observar que tal fato não altera a remuneração percebida “acima da média nacional”, sendo que o uso integral da remuneração mensalmente não é, por si só, fundamento para a concessão da benesse. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Intime-se o recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ainda mais ao se considerar o baixo valor das custas processuais relativas ao recurso de Apelação. Na mesma oportunidade, deve a parte se manifestar acerca da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade aventada em contrarrazões. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator